Tribunal: TJSP
Processo: 4000137-09.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos para declarar a abusividade apenas do seguro prestamista. Irresignação das partes. Hipótese em que apenas o apelo da autora comporta acolhimento e parcial. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção e liberdade de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e com

Ementa:
REVISÃO CONTRATUAL – Financiamento de veículo. Sentença que acolheu em parte os pedidos para declarar a abusividade apenas do seguro prestamista. Irresignação das partes. Hipótese em que apenas o apelo da autora comporta acolhimento e parcial. Documentos que não comprovam que foi dada a parte autora a opção e liberdade de celebrar o financiamento sem a contratação concomitante do seguro e com seguradora diversa da indicada pelo réu, pertencente ao seu grupo econômico. Aplicação da tese firmada pelo C. STJ (Tema 972). Exposição clara dos encargos, do valor da prestação mensal e do total a ser pago pelo quanto financiado. Não há ilegalidade na capitalização mensal de juros por força da Medida Provisória 1.963-17, atual 2.170/36. Súmula 596 do STF e 541 do STJ. Juros prefixados em patamar razoável e não abusivo. Divergência da taxa de juros que decorre do CET ou Custo Efetivo Total. Taxa média que serve de referência e não constitui teto a ser observado. Adequação caso seja demonstrada substancial discrepância Tarifas. Aplicação das teses firmadas no STJ (Temas 958). Não há documento que comprove que a relação negocial entre as partes não se iniciou com o contrato objeto da ação. Legalidade da tarifa de cadastro. Ausência de documento que comprove o registro do contrato no órgão de trânsito, além da avaliação do bem, o que importa na abusividade das respectivas tarifas. Devolução na mesma forma determinada pela sentença em relação ao prêmio do seguro. Sucumbência recíproca configurada. DESPROVIDO O RECURSO DO RÉU E PROVIDO EM PARTE O DA AUTORA